Tribunal: TJDFT
Processo: 0717286-80.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-10-30

Ementa:
AGRAVO INTERNO E AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO CONJUNTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RENOVAÇÃO DE PESQUISA. PRAZO INFERIOR A DOIS ANOS. RAZOABILIDADE. MODIFICAÇÃO DA SITUAÇÃO FÁTICA NÃO DEMONSTRADA. COOPERAÇÃO DO JUÍZO. DECISÃO MANTIDA.
1. Com vistas a implementar a devida celeridade processual, uma vez que atendidos todos os pressupostos processuais e, em especial, o exercício do contraditório e da ampla defesa, procede-se ao julgamento conjunto do agravo interno e do agravo de instrumento.
2. No caso dos autos, constata-se que houve a efetiva cooperação por parte do juízo, ao realizar consultas em todos os sistemas disponíveis, sem êxito.
3. A reiteração de consulta ao sistema BACENJUD, após transcorrido menos de um ano e meio da pesquisa anterior, pressupõe a demonstração, pelo credor, de indícios de modificação na situação financeira do devedor que permitam supor seja alcançado, com a diligência, o objetivo não atingido com as consultas anteriores, não podendo, portanto, ser autorizada indiscriminadamente.
4. A utilização do BACENJUD, quanto à reiteração da diligência, deve obedecer ao critério de razoabilidade.
5. Tendo em vista que é ônus da credora diligenciar no sentido de indicar bens do devedor e que os bancos de dados à disposição do juízo já foram diligenciados diversas vezes, correta a decisão recorrida.
6. Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento desprovido.